Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701758-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEX JUNIO RODRIGUES SOARES AGRAVADO: VALMIR PEREIRA DA SILVA, LILIANE DE LIMA MIRANDA, MAURO PEREIRA MARQUES DECISÃO Intime-se a parte agravante para que promova, em 2 dias, a comprovação de sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de declaração de hipossuficiência, de extratos bancários analíticos e de declarações de informações socioeconômicas e fiscais, considerando-se que a concessão do benefício de gratuidade é exceção, por se tratar de isenção tributária. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator